Tribunal: TJDFT
Processo: 0751226-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO. 12 MESES DE EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. REQUISITO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 3.369,66, referente à diferença do décimo terceiro salário de 2015, que deve ser corrigido monetariamente desde dezembro de 2015, data final que a Administração Pública detinha para quitar a diferença devida (artigo 93, §1o, Lei Complementar 840/2011), e com juros de mora desde a citação.
2. Inicialmente, identifica-se a inocorrência de prescrição, pois o pagamento de décimo terceiro salário objeto da demanda deveria ter sido pago até 20/12/2015, na forma do art. 93, §2o, da LC distrital 840/2011. Processo ajuizado na data de 01/12/2020. Observância do prazo descrito no art. 1o, do Decreto n. 20.910/32 (cinco anos). Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Na hipótese em contexto, conforme as provas dos autos, a parte autora ingressou no cargo público de professor em 14/07/2014, e recebeu no mês de março de 2015 o 13o salário proporcional referente aos meses de efetivo exercício do cargo no ano de 2014 (ID 25783041 e ID 25783042).
4. No tocante ao ano de exercício de 2015, constata-se que o Distrito Federal efetuou o pagamento 13o salário devido até o mês de aniversário da parte autora, em abril de 2015 (ID 25783042).
5. Contudo, no mês de dezembro de 2015 o réu não efetuou o pagamento do restante devido a título de décimo terceiro daquele ano (ID 25783042).
6. Ademais, inexistem provas nos autos de pagamento posterior atinente ao restante da gratificação natalidade devida, referente ao período existente entre a data de aniversário da autora e dezembro de 2015.
7. Ressalta-se que, em relação ao exercício de 2015, a parte demandante faz jus ao recebimento da integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses de exercício do cargo.
8. Com efeito, verificado o pagamento de gratificação natalina no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença devida.
9. Observância da Súmula n.o 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
10. Nesse sentido: “[...] Reconhecido o direito do recorrente à percepção integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283385, 07276137020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Por fim, não merece prosperar a tese de que não é devida gratificação natalina referente ao ano de 2014. Nos termos do art. 77, §1o, da Lei Distrital 840/2011, o décimo terceiro salário é pago proporcionalmente aos meses de efetivo exercício do servidor efetivo. Incabível o provimento do pedido subsidiário do recorrente atinente à compensação de valores.
12. Irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
14. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital.
15. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.